Tribunal: TJBA
Processo: 8055462-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055462-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA AGRAVADO: CAMILA SURANY CASTRO RODRIGUES Advogado(s): WILKER CAMPOS CHAGAS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE OBESIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade, conforme prescrição médica. A agravante alega ausência de urgência, caráter estético do tratamento e indicação de clínica não credenciada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a recusa da operadora de saúde, na modalidade de autogestão, em cobrir tratamento de internação para obesidade com comorbidades, prescrito por médico assistente e com contraindicação para cirurgia bariátrica, constitui ato ilícito e abusivo. III. Razões de decidir A obesidade, classificada como doença pela Organização Mundial de Saúde (CID 10 E66), tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A exclusão de tratamentos prevista na Lei nº 9.656/98 se aplica apenas aos procedimentos com finalidade puramente estética, o que não ocorre quando a internação visa ao controle de comorbidades graves e à preservação da saúde do paciente. A indicação do tratamento adequado é prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora questionar a terapêutica escolhida quando esta se mostra essencial para o tratamento de doença coberta pelo plano. Mesmo nos planos de autogestão, a relação contratual deve ser pautada pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo abusiva a negativa que coloca em risco o direito fundamental à saúde e à vida do beneficiário. A decisão que prioriza a rede credenciada e só autoriza o custeio fora dela em caso de omissão da operadora é equilibrada e legal. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde, ainda que na modalidade de autogestão, em custear a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade, quando houver expressa indicação médica fundamentada em seu caráter terapêutico e na necessidade de controle de comorbidades, não se tratando de procedimento meramente estético." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 6º; Código Civil, arts. 187, 422 e 423; Lei nº 9.656/98, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.